Tribunal: TJDFT
Processo: 0008036-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008036-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 73190483) contra a decisão de ID: 72191255, que reconheceu o direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Argumenta o DF que o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos “está em desacordo com o teto legal vigente no âmbito do Distrito Federal, o que impõe a correção da decisão, a fim de evitar vício material na execução do julgado”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, determinando-se a observância do teto de 20 (vinte) salários-mínimos para expedição de RPV, conforme determina a Lei Distrital n. 6.618/2020 (ID: 73190483). O SINDIRETA/DF apresentou contrarrazões no ID: 73981403, pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. No entanto, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame de matéria já decidida. O Distrito Federal sustenta que este juízo incorreu em erro material quanto ao teto da RPV. Não assiste razão ao recorrente. Conforme consignado na decisão embargada, embora os embargos à execução n. 2009.00.2.015296-8 tenham transitado em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV, a questão já foi objeto de análise pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107. Nesse passo, por ocasião do julgamento do RE no 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência das Leis Distritais n. 3.624/2005 e 6.618/2020 (ID: 9018610 - Pág. 54). Dessa forma, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, em virtude da incidência do disposto no art. 87, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente/embargado a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da superveniência de qualquer ato normativo. Não há falar, portanto, na existência de erro material na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores não anuentes MAURO BARBOSA DE BRITO, MAURO NOGUEIRA MOTA, MEIRE DALVA DOS SANTOS, MEIRE LUIZA SILVA CARDOSO e MERCIA MARY VIEIRA, observando os parâmetros estipulados na decisão de ID: 72191255. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR